Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO E UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM. DIFICULDADES PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. COMPRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

2. Analisando os documentos juntados aos autos a parte autora não apresentou a mínima prova de que tentou contatar, sem sucesso, a empresa ré para marcação das diárias de seu interesse. Poderia ter juntado aos autos e-mail enviado e não respondido, mensagem de WhatsApp, comprovante das ligações realizadas ou gravação da conversa utilizando o sistema viva voz, ou seja, algum documento que trouxesse verossimilhança às suas alegações. Assim, o que restou demonstrado foi o desinteresse em permanecer no Contrato de Prestação de Serviço, o que afasta a indenização por danos morais, isto por inexistir comprovada conduta lesiva.

3. A parte autora demonstrou que o valor cobrado, em baixa temporada, é menor do que o valor fixado na sentença. Assim, existindo a possibilidade de compra dos ingressos através da internet, sendo o mais barato, deve prevalecer tais valores para cálculo da dívida da parte autora junto aos réus.

4. Recurso conhecido e provido em parte.